Tribunal: CARF
Processo: 10768.004557/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004557/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.466 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
AECIO RONALD GOMES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento de fls.3 a 5, relativa ao
ano-calendário 2006, para apurar crédito tributário no valor de R$4.919,94.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fl.4 foi apurada a
seguinte infração omissão de rendimentos recebidos da Pedreira Anhanguera S A
Empresa de Mineração no valor de R$12134,88.
Inconformado, o interessado alega em síntese que é portador de neoplasia maligna
desde novembro de 2004 e tem direito a isenção de imposto de renda sobre os
rendimentos de aposentadoria que no presente caso lhe daria o direito de restituição
sobre os valores descontados na fonte. Afirma que a restituição conseqüente “pagará
com folga o imposto devido à omissão de lançamento que motivou a notificação. Sendo
assim, solicita o cancelamento do débito fiscal exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004557/2009-48
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004557/2009-48

O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
Somente é reconhecida a isenção do imposto de renda aos contribuintes portadores de
moléstia grave, quando preenchidos todos os requisitos exigidos na legislação tributária.
OMISSÂO DE RENDIMENTOS FONTE PAGADORA PEDREIRA ANHANGUERA
S A EMP DE MINERAÇÃO-MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria na que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Ciente do acórdão da DRJ em 06/01/2014, o(a) contribuinte, em 23/01/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega que estariam sendo juntados aos autos documentos
comprobatórios da isenção pleiteada.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, registro que a autuação recaiu sobre omissão de rendimentos, a qual
não foi contestada pelo contribuinte. Na peça de defesa apresentada, o contribuinte requereu, em
verdade, a retificação da declaração de ajuste, como destacado na decisão recorrida:
Inicialmente, destaque-se que o impugnante não questiona a omissão de rendimentos
recebidos da Pedreira Anhanguera S A Empresa de Mineração no valor de R$12.134,88,
nos termos do art. 17, caput, do Decreto no 70.235, adiante transcrito, considero
incontroverso o assunto.
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Cumpre observar que no presente caso o impugnante apenas solicitou a retificação do
lançamento para a exclusão dos rendimentos oriundos de aposentadoria, sem mencionar
quais fontes pagadoras seriam responsáveis por tais pagamentos.
O colegiado de primeira instância indeferiu o pleito, registrando que nenhuma das
condições para gozo da isenção houvera sido comprovada. Segue trecho da decisão:
Da exegese dos dispositivos, deduz-se que a isenção deve ser concedida se
comprovados, concomitantemente: a) ser portador de moléstia grave prevista em lei; b)
que os rendimentos auferidos pelo seu portador sejam decorrentes de aposentadoria,
pensão ou reforma; c) que a enfermidade - contraída antes ou após a aposentadoria,
reforma ou pensão -, esteja devidamente comprovada através de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004557/2009-48

O contribuinte não trouxe ao autos qualquer informação a respeito das fontes que
seriam responsáveis pelo pagamento de aposentadoria. Além de não ter anexado o
ato que concedeu aposentadoria.
Para comprovação da moléstia grave foram juntados os documentos particulares de fls.
7 a 9.
A enfermidade somente é comprovada por meio de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No recurso, o representante legal do espólio do contribuinte junta laudo médico
oficial dando notícia que o contribuinte foi acometido de moléstia grave em novembro de 2004
(fl.39), comprovante de rendimentos do Departamento Nacional de Produção Mineral (fl.40) e
ato concessivo de aposentadoria compulsória (fl.41).
À vista desses documentos, resta demonstrado que os rendimentos recebidos do
Departamento Nacional de Produção Mineral foram indevidamente ofertados à tributação na
Declaração de Ajuste Anual exercício 2007 (fl.15), objeto da autuação destes autos, sendo de se
acatar o pleito do contribuinte para sua exclusão da base de cálculo do imposto.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para excluir da base
de cálculo do imposto os rendimentos recebidos pelo contribuinte do Departamento Nacional de
Produção Mineral, no montante de R$39.431,19.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 51
DF CARF MF
Original